Tribunal: TJDFT
Processo: 0730137-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0730137-54.2020.8.07.0000 Agravante COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA. Agravada LE TRUFFE GASTRONOMIA &amp; EVENTOS EIRELI ME Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Comercial Alvorada de Produtos para Limpeza e Descartáveis Ltda. contra decisão proferida pelo juízo da 12a Vara Cível de Brasília (Id 68107048 do processo de referência) que, na ação monitória ajuizada pela agravante contra Le Truffe Gastronomia &amp; Eventos EIRELI - ME (processo n. 0722134-10.2020.8.07.0001), determinou à agravante que colacionasse os comprovantes de entrega das mercadorias referentes às notas fiscais que menciona, como forma de se constituir prova escrita apta ao ajuizamento da ação monitória fundada em duplicata sem aceite. Em razões recursais (Id 18685211, p. 1-4), sustenta, em síntese, tratar-se o feito originário de ação monitória para cobrança das duplicatas no 514860-1 e 514860-2, emitidas em 10/12/2019, no valor total de R$ 1.511,30 (mil quinhentos e onze reais e trinta centavos). Esclarece ter juntado, no ajuizamento da ação, nota fiscal do negócio jurídico entabulado, bem como os instrumentos de protesto das duplicatas, contudo deixou de juntar os comprovantes de entrega dos bens, pois foram extraviados. Afirma que, em razão desse fato, o magistrado de origem determinou emenda à inicial para que ele providenciasse essa documentação, o que é impossível nos termos explanados. Aduz que a duplicata sem eficácia executiva configura prova escrita cabível para o processamento de ação monitória, sendo dispensável a juntada de comprovante de entrega, quando a ação é instruída com outros documentos comprobatórios da existência do débito, tais como a nota fiscal e o instrumento de protesto. Cita julgados favoráveis à alegação defendida e, com base nesses fundamentos, pede a atribuição de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, a fim de suspender o cumprimento da decisão agravada. No mérito, pugna pela reforma da decisão, a fim de que a monitória seja recebida e processada. Preparo recolhido (Id 18685215). É o relato do necessário. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Pois bem. Em consulta realizada ao sistema de processo eletrônico deste egrégio Tribunal de Justiça, verifico que no processo de referência (processo n. 0722134-10.2020.8.07.0001) foi proferida, em juízo de retratação, decisão interlocutória para dispensar o agravante do cumprimento da obrigação de juntar os comprovantes de recebimento de mercadoria (Id 70282577 do processo de origem). Nesse contexto, tendo sido prolatada decisão em juízo de retratação, a qual abarca complemente o objeto da controvérsia, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento interposto pela parte autora, porquanto a matéria objeto deste recurso foi resolvida no provimento judicial de primeiro grau. Sobre a possibilidade de perda de objeto do agravo de instrumento em razão de prolação de decisão em juízo de retratação, colaciono o seguinte julgado proferido peça e. 1a Turma Cível deste TJDFT. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO DE PARTE DA DECISÃO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PARCIALMENTE PREJUDICADO. MATÉRIA REMANESCENTE. PEDIDO DE DANO MORAL. INDICAÇÃO DO VALOR PRETENDIDO NA INICIAL. RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. OBSERVÂNCIA. ART. 292, V, CPC/2015. SUPERAÇÃO LEGISLATIVA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL NO PONTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Exercido, na origem, juízo de retratação de parte da decisão agravada, a análise do recurso quanto ao ponto resta prejudicada, não comportando conhecimento ante a perda superveniente do objeto. Recurso parcialmente conhecido. 2. A despeito de entendimento jurisprudencial até então dominante, o Novo Código de Processo Civil de 2015, em verdadeira reação legislativa, passou a impor, expressamente, a necessidade de indicação do valor pretendido nas ações indenizatórias, inclusive a fundada em dano moral, consoante inserção do inciso V ao artigo 292. Desse modo, faz-se imperiosa a observância do novo regramento legal que, até o momento, não teve sua constitucionalidade rechaçada. 3. Considerando que o pedido de indenização por danos morais não está imiscuído nas hipóteses legais de formulação de pedido genérico (CPC/2015, art. 324), a falta de indicação do valor pretendido na peça inaugural acarreta na inépcia e consequente indeferimento da inicial, em inteligência aos artigos 319, inciso V, 321, parágrafo único e 330, inciso I, todos do Código de Processo Civil vigente. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. (Acórdão 1255248, 07010955720208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 23/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[1], c/c o art. 87, III[2] e XIII[3], do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 26 de agosto de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [3] Art. 87 (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;